Tribunal: TJSP
Processo: 0836417-06.2013.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0836417-06.2013.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente RENATO
CANTARELLI, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
FARTO SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0836417-06.2013.8.26.0052
VT 17.505
2
VOTO no. 17.505
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no. 0836417-06.2013.8.26.0052 (processo físico)
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DO JÚRI DO FORO CENTRAL CRIMINAL
RECORRENTE: RENATO CANTARELLI
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio duplamente
qualificado e homicídio qualificado tentado. Pronúncia.
Decisão lastreada em indícios suficientes de autoria e
prova da materialidade a ensejar a submissão do
acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.
Ausência de 'animus necandi' não comprovada de plano
ou de forma livre de dúvidas. Fase de admissibilidade da
acusação
que
prescinde
da
certeza
necessária
à
condenação, prevalecendo o brocardo “in dubio pro
societate”. Recurso improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da decisão observada a fls. 649/657, cujo
relatório se adota, RENATO CANTARELLI, qualificado nos autos, foi
pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, IV por duas vezes, uma
delas com acréscimo da qualificadora prevista no respectivo inciso II, a
primeira na forma dos artigos 14, II e 61, II, “e”, todos do Código Penal,
permitida a interposição de recurso em liberdade.
Inconformados, recorrem o réu e a Defesa (fls. 684 e
690), vindo as razões de insurgência a fls. 692/703. Pleiteia a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa, sustentando que
o réu não agiu com “animus necandi”. Ainda de forma subsidiária, almeja
a aplicação de medida de segurança consistente em tratamento
ambulatorial, por ser o réu pessoa “fronteiriça”.
Regularmente processado e contrariado o reclamo (fls.
711/719), o juiz singular manteve a decisão recorrida (fls. 721),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0836417-06.2013.8.26.0052
VT 17.505
3
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento
do recurso (fls. 725/732).
É o relatório.
O recurso não vinga.
Conforme imputação posta na denúncia, na manhã do
dia 15 de setembro de 2.013, RENATO CANTARELLI, com manifesta
intenção homicida, imbuído de motivo fútil (discussão banal) e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu disparos contra Irma
Vieira de Almeida, de sorte a provocar-lhe lesão responsável pelo óbito.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, RENATO, também com manifesta intenção homicida e de
inopino, desferiu disparos contra Eliane Grassi Cantarelli, sua genitora,
apenas não lhe provocando a morte por circunstância alheia a sua
vontade, no caso representada pela desacertada pontaria e posterior
auxílio médico conferido à mulher (fls. 02/04-D).
A materialidade do fato vem demonstrada através do
boletim de ocorrência (fls. 03/08) e laudos de lesão corporal da ofendida
Eliane (fls. 221), do local dos fatos (fls. 214/217) e de exame necroscópico
(fls. 106/108) atestando ter Irma falecido em razão de insuficiência
respiratória decorrente de perfuração traqueal por agente perfuro-
contundente provocado por disparo de arma de fogo.
Da mesma forma, verificam-se indícios suficientes
autorizando o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri, tanto que a
Defensa não questiona a autoria delitiva, limitando-se a sustentar a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
Nesse tom, observe-se que o réu admitiu parcialmente a
acusação nas duas fases da persecução penal. Alegou que namorava a
ofendida Irma havia vinte dias, conhecendo-a num bar perto de sua
residência, onde morava com sua genitora, a outra vítima Eliane. Durante
a madrugada, usou muitos entorpecentes e Diazepam com a namorada e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0836417-06.2013.8.26.0052
VT 17.505
4
passaram a discutir, daí porque insistiu para que ela fosse embora,
chamando a genitora para abrir a porta. Quando Eliane abriu a porta,
resolveu limpar seu revólver calibre 38, que sempre ficava ao seu lado na
sala enquanto dormia, acreditando estar o artefato desmuniciado, mas
acabou disparando acidentalmente. Viu Irma caída ao chão e tentou
estancar o sangue com uma toalha, momento em que avistou sua mãe
sangrando. Queria socorrer as vítimas e levá-las ao hospital, mas sua mãe
insistiu para que fugisse, dizendo ela que chamaria a ambulância. Entrou
no carro e foi a Santo André, onde passou o dia bebendo, vindo a perder o
revólver. Dois dias depois, contatou seu pai e compareceu à Delegacia (fls.
24/26, 617/619).
Contudo, a culpa sustentada não foi corroborada pela
ofendida Eliane Grassi Cantarelli, genitora do acusado, que declarou estar
dormindo, quando foi chamada por RENATO para abrir a porta à
namorada dele, o que fez. Na sequência, ouviu um barulho semelhante a
um trovão e avistou Irma caída no chão. Percebeu que havia sido atingida
por um disparo ao sentir dor. Não viu o acusado com a arma de fogo,
pedindo-lhe para ir embora. Pediu socorro a sua prima, negando saber
que RENATO portava arma de fogo, embora tivesse conhecimento que seu
filho e a namorada usavam entorpecentes juntos. Por fim, mencionou que
a avó de RENATO estava na residência, mas não presenciou os fatos (fls.
21/22 e 464/474).
Em igual sentir, Sandra Maria Martins Ferreira confirmou
que sua prima Eliane a telefonou e pediu para acionar o SAMU e se
dirigisse à residência para ficar com a avó de RENATO, isso porque ela
tem dificuldade em escutar e enxergar. Avistou as ofendidas feridas ao
chegar à casa. Sabia que o acusado usava drogas, desconhecendo a
existência da arma de fogo. Na ocasião, a genitora do acusado afirmou
que ele 'fez' curso para ser segurança (fls. 480/483).
Da mesma forma, Maria de Lourdes Robles Roim, prima
de Eliane, afirmou ter sido comunicada dos fatos por Sandra, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0836417-06.2013.8.26.0052
VT 17.505
5
mencionou ter ocorrido um acidente com arma de fogo e pediu para
acompanhá-la no hospital. Não soube dizer se houve discussão (fls. 541).
Já Carlos Roberto Cantarelli, genitor do réu, declarou ter
tomado conhecimento dos fatos através de Eliane, que apenas mencionou
haver RENATO discutido com a namorada, tendo disparo de arma de fogo
atingindo as duas. Não sabia que o acusado portava arma de fogo,
alegando ele ter sido o disparo inesperado (fls. 445/446 e mídia em CD).
E ainda conferindo plausibilidade à imputação, a
Delegada de Polícia Ana Cecília Delphim salientou ter atendido à
ocorrência e observado o local, deparando-se com o pai de RENATO, o
qual mencionou ter o acusado problemas com drogas e atirou na
namorada. Logrou localizar algumas capsulas, uma granada, remédios e
restos de drogas no imóvel (fls. 521/524).
Igualmente, relataram os policiais militares Ricardo de
Queiros Gomes e Clébio Gomes de Barros ter atendido à ocorrência de
disparo de arma de fogo e socorrido as vítimas, não estando o recorrente
no local (fls. 474/479).
De seu turno, Radamés de Farias Sousas, médico de
RENATO, afirmou haver diagnosticado o paciente com transtorno de
personalidade paranoica, a permitir plena ciência dos acontecimentos,
prescrevendo-lhe medicamentos. Confirmou ter dito, na Delegacia, ser
RENATO perigoso ante o uso excessivo de drogas (fls. 435/437).
Destarte, ressalvada a versão do réu, os demais
testemunhos não infirmam por completo os indícios apontando ter pego a
arma e disparado contra as vítimas após discutir com a namorada, com a
intenção de matá-las.
Vale dizer, diante da controvérsia entre a versão
apresentada pela Defesa e o restante da prova oral produzida, não se pode
afirmar, com a certeza necessária exigida para esta etapa processual, não
ter o réu agido com “animus necandi” ou impelido por motivo fútil ou não
buscasse, com sua conduta, inviabilizar a resistência da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0836417-06.2013.8.26.0052
VT 17.505
6
Ainda a respeito, importa ponderar que o acusado
dispensou a namorada e a atingiu, bem como a própria mãe, logo à porta
da casa, quando aquela saí do imóvel, algo a indicar provável inexistência
de tempo hábil a propiciar o porte da arma de fogo, com imediato disparo,
caso sua intenção fosse a de apenas “limpar” o artefato.
Diante de tal quadro e respeitado o exame perfunctório
próprio da fase do “judicium accusationis”, pondere-se haver indícios
suficientes de autoria delitiva aptos a autorizar a submissão do réu a
julgamento perante o Corpo de Jurados, a quem caberá dirimir eventuais
controvérsias entre a versão sustentada pela Defesa e o restante da prova
produzida, optando por uma das vertentes expostas pelas partes.
Não é demais ressaltar que, nesta fase de “sumário de
culpa”, descabe ao julgador singular tecer exame aprofundado da prova,
impondo-se, sim, análise em “termos sóbrios e comedidos, a fim de não
exercer qualquer influência sobre o ânimo dos jurados” (cf. José Frederico
Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed., Forense, 1962,
vol. III, n. 723, pág. 200), algo também salientado pela jurisprudência (cf.,
verbi gratia, RTJ, 156/919 e 162/682; JSTF, 259/241; RSTJ, 59/90; RT,
522/361, 523/486, 591/301, 596/412, 644/258, 682/393, 712/382,
713/344, 748/531, 753/580, 756/532 e 777/605; RJTJESP, 31/334,
89/363 e 114/540; LexJTJ, 201/278 e 230/316).
Nesse tom, tem-se que, no momento da pronúncia, há
mero juízo de admissibilidade da acusação e não o de certeza exigido para
a condenação, algo da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu
julgador natural, daí porque vedado ao juiz singular fazer longas
incursões sobre a prova, susceptíveis de influenciar os jurados.
Também não se pode ignorar que, na etapa processual
atual, vigora o princípio in dubio pro societate, bastando, para a
pronúncia, a existência de indícios de autoria, sem possibilidade de a
magistrada optar por uma das teses sustentadas pelas partes, função
precípua do Conselho de Sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0836417-06.2013.8.26.0052
VT 17.505
7
Modernos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça
vogam nas mesmas águas, in verbis: “A análise aprofundada do mérito
deve ser feita pelo Tribunal do Júri, uma vez que, conforme exposto acima,
há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva. Vale
ressaltar que, nesta fase da persecução penal, vige o princípio do 'in dubio
pro societatis', devendo ser permitido ao Tribunal do Júri, Juiz Natural da
causa, realizar análise dos elementos probatórios com maior profundidade
sempre que houver indícios suficientes de autoria, como ocorre no presente
caso” (Recurso em sentido estrito no. 0007319-87.2013.8.26.0220,
Relator Desembargador AMARO THOMÉ, julgado 04-8-2016).
“De fato, a solução em favor da sociedade dispõe-se a
resguardar a competência constitucional reservada ao Tribunal do Júri, não
havendo, destarte, qualquer violação aos princípios constitucionais,
mormente ao da presunção de inocência. Ora, para esta fase, basta a prova
da materialidade do delito e os indícios de sua autoria, sabendo-se, ainda,
que nessa decisão não se exige a valoração aprofundada da prova, o que é
até incabível, já que tal providência, de certa forma, pode vir a exercer
influência na convicção dos jurados” (Recurso em sentido estrito no.
0003507-45.2014.8.26.0400, Relator Desembargador SÉRGIO COELHO,
julgado 28-7-2016).
“Assim, existindo prova da materialidade e indícios de
autoria não cabe um maior aprofundamento da análise da prova, sob pena
de influenciar os jurados, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo,
imperando nesta fase o princípio 'in dubio pro societate'. (...) Na fase de
pronúncia não se admite extensiva valoração da prova, bastando a
comprovação da materialidade e suspeita razoável e fundada de autoria,
que não se confundem com mera conjectura, porque indícios são elementos
sensíveis, reais, indicativos concretos extraídos da prova, e não criação da
imaginação ou de possíveis antipatias, não provadas” (TJESP, Recurso em
Sentido Estrito no. 0017080-86.2013.8.26.0562, julgado 28-7-2016).
Destarte, incogitável a desclassificação, providência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0836417-06.2013.8.26.0052
VT 17.505
8
somente condizente com a cristalina certeza quanto à ocorrência de crime
diverso daqueles previstos no artigo 74, § 1o, do Código de Processo Penal.
In casu, o exame da desclassificação da conduta deverá
se dar pela Corte Popular, por demandar a questão minuciosa análise da
conduta e circunstâncias fáticas, de modo a se decidir sobre o animus
necandi, sob pena de ofensa aos princípios da soberania dos veredictos e
da competência do júri.
Para finalizar, incogitável o tratamento ambulatorial “por
se tratar de pessoa fronteiriça”, porquanto, realizado exame de insanidade
mental, concluiu o perito que RENATO “...é e o era à época dos fatos,
plenamente capaz de entender e de se autodeterminar quanto a ação que
lhe é imputada” (fls. 42/45 e 57/58 do apenso
autos no.
0006538-50.2014.8.26.0052), tal como reportou o médico Radamés de
Farias Sousas sobre o claro discernimento do agente quanto aos
acontecimentos.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a decisão de pronúncia.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)